Tribunal: CARF
Processo: 11128.008791/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008791/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.231 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
UV PACK COM SERV ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 04/04/2007
CONCOMITÂNCIA
SÚMULA CARF No 1. A existência de medida judicial coletiva interposta por
associação de classe, ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante,
não tem o condão de caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do
objeto material na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
A empresa em epígrafe importou máquina encadernadora, p p3 *o da declaração de
importação n° 07/0434502-6, registrada em 04/04/2007, sem recolher /a/tributos
incidentes sobre esta operação de importação, conforme entendimento da fyisi
tização que entendeu incorreta a ex tarifária pleiteada pela interessada, por força de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008791/2007-81
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008791/2007-81

medida liminar deferida em 29/03/2006 nos autos do Medida Cautelar n°
2007.61.00.008399-5, impetrado na tr Vara de Justiça Federal de Santos.
Na referida liminar, a autoridade judicial assim se manifesta:
"Por todo exposto, defiro a liminar, autorizando o depósito, desde que integral
e em dinheiro" "ser realizada a verificação da máquina ... no estabelecimento
do importador, procedendo-se, após, o seu desembaraço" Para salvaguardar os
interesses da Fazenda Nacional, na eventualidade de decisão judicial definitiva
desfavorável ao contribuinte, foram lavrados os presentes autos de infração, exigindo da
autuada o recolhimento do imposto de importação, imposto sobre produtos
industrializados, PIS, COFINS, juros de mora e multas de oficio, ficando suspensa a sua
exigibilidade.
Regularmente intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação,
alegando que o crédito tributário encontra-se com exigibilidade suspensa por força de
liminar concedida nos autos de medida cautelar e que a máquina importada atende à
exceção tarifária pleiteada.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, assim constante na ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador:
04/04/2007
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Quando há mandado de segurança com concessão de liminar, não se
toma conhecimento da Inipugnação no tocante à matéria de ação judicial
com o mesmo objeto.
Impugnação Não Conhecida

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
sustentando os mesmos argumento da impugnação.
Em petição de e-fl. 229, aduz que no processo judicial no 0007519-
812.2007.4.03.6104, discute a mesma matéria dos presentes autos, sendo julgado favorável a
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A lide trava nos autos é sobre a exigência de impostos relativos à importações
realizadas.
Como mencionado pela DRJ houve ajuizamento da ação, vejamos:
Constata-se do auto de infração que a interessada obteve liminar em medida cautelar,
desembaraçando as mercadorias sem o recolhimento dos tributos incidentes exigidos
pela fiscalização na importação.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008791/2007-81

Conclui-se, portanto, que o presente processo administrativo e a Ação Judicial supra
tratam do mesmo objeto, qual seja, a discussão da exigência de tributos na importação.
Em e-fl. 229, a contribuinte aduz no mesmo sentido, vejamos:
UV PACK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA.,
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, em que
contende com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio de seu advogado e bastante
procurador que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, expor e
ponderar o que segue:
A matéria que está sendo discutida no presente recurso administrativo, foi objeto do
processo judicial no 0007519-812.2007.4.03.6104, que tramitou perante a 4o Vara
Federal de Santos.
Ocorre que o referido processo teve decisão final favorável a Requerente já transitada
em julgado. Referido processo encontra-se extinto, conforme documentos anexos.
Assim sendo, uma vez tendo sido julgada pela via judicial, a matéria tratada no recurso
que ainda pende de julgamento por esse R. Conselho já está decidida, razão por que
requer a imediata extinção deste processo administrativo com a sua devida baixa nos
cadastros administrativos da Requerente.
Também chega a mesma compreensão ao ler a decisão de e-fl. 232 e seguintes.
Nesse sentido:
SÚMULA CARF No 1. A existência de medida judicial coletiva interposta por
associação de classe, ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o
condão de caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do objeto material na
esfera administrativa.

Diante do exposto, não conheço do recurso diante da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital